Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-66.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. AÇÂO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Nos termos do art. 186 do Código Civil, a condenação do réu ao pagamento de indenização exige comprovação do dano, além de demostrar o nexo de causalidade provocado pelo ato ilícito.
2. O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de abalo na esfera moral, não se mostra suficiente a evidenciar o dano moral, posto que suas consequências se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação.
3. A expectativa frustrada pela não liberação do empréstimo é mero dissabor da vida cotidiana e, não configura fato excepcional a promover abalo à esfera intima, razão pela qual, não enseja a condenação a título de dano moral.
4. Recurso desprovido.